Tribunal: TJBA
Processo: 8069678-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069678-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NERCI TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MERCIO CARDOSO DE ALMEIDA

AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS SANTOS, conhecido como "Binho" e outros

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
REGINALDO DE JESUS SANTOS
e
MARIA CONCEIÇÃO
em desfavor de
NERCI TEIXEIRA DA SILVA
, irresignados com o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a paralisação de obra em muro divisório.

Nas suas razões, destacam que a decisão contém omissão (análise da meação do muro e falta de prova de risco), contradição e erro de premissa fática, sustentando que a obra ocorre em terreno próprio e não oferece perigo à estrutura.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados, especialmente no que tange à
copropriedade da estrutura
e à
inexistência de laudo técnico

apto a demonstrar o risco de desabamento.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor.

A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento.

4. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade.

5. JURISPRUDÊNCIA CITADA

Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.